Tribunal: TJES
Processo: 0015807-91.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação de Débito Fiscal
Data de julgamento: 2024-06-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0015807-91.2020.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: FINAMORE SIMONI - ADVOGADOS ASSOCIADOS

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
DIREITO TRIBUTÁRIO. REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PARCELAMENTO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. CARTA DE ANUÊNCIA. EMISSÃO CONDICIONADA AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E SENTENÇA MANTIDA. 1) “(...) a adesão a programa de parcelamento tributário é causa de suspensão da exigibilidade do crédito, nos termos do artigo 151 do Código Tributário Nacional.(...)”(TJES, AI 5004301-03.2023.8.08.0000, Rel. Arthur José Neiva de Almeida, Quarta Câmara, DJ 07.08.2023), e impede a Administração de praticar qualquer ato contra o contribuinte visando a cobrança de seu crédito (Precedente:EREsp 572.603/PR). 2) Emissão de carta de anuência para fins de levantamento de protesto condicionada ao pagamento da verba honorária prevista no Termo de Parcelamento firmado. Medida que não encontra respaldo na Lei Municipal n°. 9.288/2018, a qual institui normas de parcelamento e pagamento de créditos do Município de Vitória; e também não foi objeto de ajuste entre as partes. 3)Recurso de apelação conhecido e desprovido. Remessa necessária conhecida e sentença mantida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Tratam os autos de remessa necessária e apelação cível interposta pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
em face da r. sentença (FLS. 94/97V) proferida pelo Juízo da 5ª Vara de Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória - Comarca da Capital, a qual concedeu a segurança pleiteada no writ impetrado por
FINAMORE SIMONI - ADVOGADOS ASSOCIADOS
para determinar o cancelamento dos protesto efetivados sobre as CDA’s n°. 3453/2019 e 3454/2019, independente da quitação dos honorários advocatícios sobre o valor do débito apontado no Termo de Confissão e de Dívida e Compromisso de Pagamento n°. 800069/2020 (fls. 53/56).

Em suas razões recursais (fls. 100/108) o apelante aduz, em síntese:
(i)
que os honorários objeto da discussão estão previstos na legislação municipal (art. 3°, III da Lei n°. 9.288/2018);
(ii)
que a Lei Municipal n° 8.539/2013 (que regulamenta o protestos de CDAs no município) prevê, em seus arts. 2°, §2°, e 6°, que a baixa do protesto está condicionada à quitação dos honorários advocatícios; e
(iii)
que o apelado aderiu ao termo de parcelamento por livre e espontânea vontade.

Pois bem. Passo ao exame conjunto da remessa necessária e do apelo voluntário, dada sua prejudicialidade.

Conforme narrado, cinge-se a controvérsia a aferir a legalidade do ato administrativo que condicionou a emissão da carta de anuência para fins de levantamento de protesto ao pagamento dos honorários advocatícios, previsto no Termo de Parcelamento firmado entre as partes.

Em breve escorço histórico, rememoro que, consoante se depreende dos autos, as partes firmaram Termo de Parcelamento de Débito n°. 80069/2020 (fls. 53/56) o qual contemplava, dentre outros débitos, aqueles previstos nas CDA’s 3453/2019 e 3454/2019, já protestadas.

Ato contínuo, entabulado o pacto, requereu o apelado/impetrante a emissão de carta de anuência, a fim de que fosse possível o levantamento dos protestos existentes, o que, todavia, foi refutado pela municipalidade, que condicionou a expedição ao pagamento dos honorários advocatícios previstos na cláusula oitava do termo.

Em sentença, o juízo de piso, ao conceder a ordem, consignou, na parte que importa ao deslinde da controvérsia, que:

“(...) Em cotejo realizado entre a Lei 9.288/2018 e o de Confissão de Dívida n° 80069/2020, não vislumbro a obrigação ou a mera possibilidade de se cobrar o pagamento de honorários advocatícios, após a adesão, como óbice a entrega da carta de anuência, o que so verifico no documento acostado a fl.57 (documento de arrecadação).

De forma cristalina, tenho que a Administração Municipal pretende impor uma cobrança de honorários advocatícios, que, como já foi visto, näo são receitas ou despesa pública, mas direito autônomo dos Procuradores Municipais, como óbice à pretensão do contribuinte de acesso a carta de anuência.

Destaco que a pretensão a referida carta de anuência tem por escopo o afastamento do protesto das CDAs 3453/2019 e 3454/2019, como se isso fosse parte das atribuições ordinárias dos Procuradores Municipais, e violando, a meu sentir, o artigo 22 do Estatuto da Advocacia.

Por fim, entendo que não há razão para impor o recolhimento de honorários advocatícios em razão do apontamento de CDAs para protesto, já que essa, como dito no julgamento do MS 0017471-31.2018.8.08.0024,
“é apenas uma medida extrajudicial de cobrança de dívida ativa, ou seja, uma das atribuições básicas dos Procuradores Municipais",
não devendo esta servir como impedimento de acesso a carta de anuência, in casu. (...)”

Pois bem. De saída registro que deixo de proceder à análise sob o enfoque do entendimento esposado quando do julgamento da ADI 5910 pelo Supremo Tribunal Federal porquanto não se trata de análise de cabimento de fixação de honorários, mas do condicionamento de seu pagamento para fins de expedição de carta de anuência.

Na sequência, consigno que
“(...) a adesão a programa de parcelamento tributário é causa de suspensão da exigibilidade do crédito, nos termos do artigo 151 do Código Tributário Nacional.(...)”
(TJES, AI 5004301-03.2023.8.08.0000, Rel. Arthur José Neiva de Almeida, Quarta Câmara, DJ 07.08.2023)

Além disso,
“(...) a suspensão da exigibilidade do crédito tributário impede a Administração de praticar qualquer ato contra o contribuinte visando à cobrança do seu crédito (EREsp 572.603/PR)”
(TJ-MG - AC: 10035180090843002 Araguari, Relator: Carlos Roberto de Faria, Data de Julgamento: 10/06/2021, Câmaras Cíveis / 8ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 22/06/2021).

Neste contexto, considerando que as CDA’s 3453/2019 e 3454/2019, objeto da insurgência, estavam incluídas no termo de parcelamento entabulado entre as partes (fls. 53/56) e que o pagamento da primeira parcela já havia sido feito, estariam os créditos nelas previstos com sua exigibilidade suspensa, sendo viável, por consequência, o levantamento dos respectivos protestos mediante emissão da carta de anuência pelo fisco, medida que, conforme mencionado anteriormente, não fora implementada sob argumento de que deveria haver o prévio adimplemento dos honorários previstos na cláusula oitava da avença firmada.

Sobre tal questão, sobreleva mencionar inicialmente que, a teor do que dispõe o art. 155-A do Código Tributário
“O parcelamento será concedido na forma e condição estabelecidas em lei específica”

que, no caso do Município de Vitória, é regido pela Lei n°. 9.288/2018, a qual, todavia, ao contrário do aduzido na peça recursal, nada dispõe sobre honorários advocatícios.

Neste tocante, cumpre dizer que, não obstante tenha o recorrente alegado que a expressão “créditos de natureza não tributária” inserta no inciso III do art. 3° da referida norma abrangeria os honorários advocatícios, o §2° do mesmo dispositivo menciona de forma expressa que:
“os débitos de natureza não tributária são aqueles originários de multa por descumprimento das normas relativas ao uso e parcelamento do solo urbano, posturas, publicidade, meio ambiente, vigilância sanitária, direito do consumidor, os relativos ao Programa de Regularização de Edificações e aos lançados na forma de preço público definidos por ato do Secretário da Fazenda”.

Logo, é certo que tal dispositivo não se aplica ao caso vertente.

A despeito disso, deve-se considerar que, embora a legislação aplicável à espécie nada mencione acerca dos honorários, o pagamento da verba estava prevista no Termo de Parcelamento ao qual aderiu livremente o contribuinte, aquiescendo com as condições estipuladas.

Neste caminhar:

“(...) A adesão ao programa de regularização do débito constitui faculdade do devedor, que, por livre e espontânea vontade, anui ao plano, aquiescendo com os termos e exigências impostas pelo Fisco - Nos termos do art. 111, I, do CTN, "interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre suspensão ou exclusão do crédito tributário", como é o caso do parcelamento.”
(TJ-MG - AI: 10000210373619001 MG, Relator: Carlos Levenhagen, Data de Julgamento: 16/09/2021, Câmaras Cíveis / 5ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 16/09/2021)

Todavia, ainda com arrimo nas disposições firmadas entre as partes, tal obrigação não poderia ter sido imposta como condição à emissão da carta de anuência para fins de levantamento de protesto. Vejamos.

Pela Cláusula Terceira do compromisso firmado, o contribuinte se obrigou a pagar o débito conforme parcelamento e prazos fixados no termo. Já na Cláusula Oitava estava previsto que
“Sem prejuízo da obrigação assumida na Cláusula Terceira o devedor se responsabiliza pela liquidação dos valores relativos aos honorários de advogados correspondente a 10% do valor do débito, a serem pagos a Associação dos Procuradores do Município de vitória - APROVI (...). A verba honorária ora espontaneamente reconhecida representa título líquido, certo e exigível no formato do art. 585, II do CPC, devendo ser paga, ou iniciar seu parcelamento conjuntamente com a primeira parcela, sob pena de execução autônoma
.”

Como se nota, em nenhum momento o Termo condiciona a emissão da carta de anuência ao pagamento dos honorários.

Ao contrário disso, trata, a meu ver, o parcelamento do débito e o pagamento dos honorários como obrigações autônomas, prevendo, inclusive, como única reprimenda ao inadimplemento da verba honorária o ajuizamento de ação de execução por título extrajudicial.

Por fim, em relação à previsão contida no art. 2°, §2° e art. 6° da Lei n°. 8.539/2013, no sentido de que a baixa do protesto estaria condicionada à quitação dos honorários advocatícios; consigno não ser aplicável à hipótese vertente, eis que regulamenta os protestos relativos à Certidão de Dívida Ativa de título executivo judicial.

Diante disso, concluo que, de qualquer vertente que se analise, inexiste respaldo para que a apelante condicione a emissão da carta de anuência ao pagamento da verba honorária prevista no Termo de Parcelamento firmado entre as partes, devendo ser mantida a r. Sentença em todos os seus fundamentos.

Ante o exposto, sem maiores delongas, conheço do recurso interposto para
NEGAR-LHE PROVIMENTO,
bem como
CONHEÇO
da remessa necessária para manter a sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara de Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, a qual determinou o cancelamento dos protestos existentes em relação às CDA’s n°. 3453/2019 e 3454/2019, tendo em vista o termo de parcelamento de débito firmado entre as partes.

Apesar do não provimento do apelo voluntário, deixo de fixar honorários recursais, dada a ausência de estabelecimento de verba honorária de sucumbência na origem, por se tratar de mandado de segurança.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 15/05/2024 às 12:36:34, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
51157315052024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.